Tribunal: TJBA
Processo: 0000400-83.1997.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000400-83.1997.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: JOSE D ALBERTO RIBEIRO PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O FEITO POR PRESCRIÇÃO. CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA COMO EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE SEGUNDA SENTENÇA POSTERIOR. INEXISTÊNCIA JURÍDICA. NULIDADE DA PRIMEIRA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do feito por prescrição exige intimação pessoal da parte exequente, notadamente quando não demonstrada a sua desídia, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

2. A sentença de origem incorre em erro material ao tratar indevidamente a demanda como execução fiscal, quando se trata de execução de título extrajudicial, prejudicando a correta aplicação do direito.

3. A superveniência de nova sentença sobre o mesmo mérito, prolatada quando já pendente recurso de apelação, revela-se juridicamente inexistente, por violar os princípios da unicidade da sentença e da estabilidade da jurisdição.

4. Configurada a nulidade da primeira sentença por vícios formais e processuais, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000400-83.1997.8.05.0105, sendo apelante
DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e apelado
JOSÉ D’ALBERTO RIBEIRO PINHEIRO E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25